Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL E MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. DIREITO DA CRIANÇA. VISITAÇÃO. PRÉVIO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. O titular do direito subjetivo ao convívio familiar é o filho, o qual encontra previsão e tutela na Carta Magna (artigo 227). Tratando-se de questão relativa a visitas ao filho, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o melhor interesse da criança, e não da conveniência dos pais. Considerando que há prévio acordo firmado entre os genitores, homologado judicialmente, no sentido de que o direito de visitas do genitor seria exercido livremente, bem como que as medidas protetivas requeridas pela agravada não foram estendidas ao filho, não se verifica óbice ao direito de visitas do agravante ao menor, que deve ser resguardado.